Tribunal: TJDFT
Processo: 0731669-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. CRIMES DOLOSOS PRATICADOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. TEMA 1161/STJ. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de livramento condicional, por considerar não preenchido o requisito subjetivo para a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o requisito subjetivo do bom comportamento deve ser avaliado ao longo de todo o período de cumprimento da pena ou apenas nos últimos 12 meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a concessão do benefício do livramento condicional o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo art. 83 da Lei no 13.964/2019, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, aliado ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.
4. O art. 83 da Lei no 13.964/2019 não restringe a aferição do bom comportamento pelo sentenciado somente aos 12 meses que antecedem ao pedido, mas sim ao longo de todo o cumprimento da execução da pena.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1970217/MG e do REsp 1974104/RS, em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema no 1161, firmou a tese de que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".
6. A prática de crimes dolosos durante a execução da pena, ainda que há mais de 12 meses, é motivo apto a elidir a concessão do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, alíneas "a" e "b"; Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023; STJ, REsp no 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023 (Tema no 1.161); TJDFT Acórdão 2020115, 0716248-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025; TJDFT Acórdão 2014746, 0719440-95.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26/06/2025; TJDFT Acórdão 1874372, 0717501-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 14/9/2023.